Tribunal: TJMT
Processo: 1032842-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032842-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (AGRAVANTE), BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.888.951/0001-25 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Legitimidade ativa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou a impugnação da executada que sustentava a ilegitimidade ativa do escritório de advocacia exequente em virtude de cessão do crédito rural objeto da lide principal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito operada pela parte vencedora em relação ao direito material principal retira a legitimidade de seus advogados para executarem os honorários sucumbenciais fixados em ação autônoma; e (
ii
) verificar se a interposição de recurso com tese jurídica improcedente fundamenta a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O advogado possui direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos honorários advocatícios que lhe pertencem.

4. A cessão de crédito entre o cedente e a cessionária refere-se aos direitos creditórios da dívida principal e não abrange a verba honorária decorrente de relação processual autônoma onde houve
legítima e
efetiva atuação dos causídicos.

5. A titularidade da verba sucumbencial pertence aos profissionais que patrocinaram a causa e obtiveram êxito, constituindo título judicial líquido, certo e exigível em favor de quem atuou no processo.

6
. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a caracterização de dolo ou culpa grave, não se configurando pelo simples exercício do direito de recorrer ou pela defesa de tese jurídica equivocada
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O advogado detém legitimidade ativa e direito autônomo para a execução de honorários sucumbenciais
fixados em autos
autônomos
, os quais não
foram
afetados por cessão de crédito da lide principal. 2. O exercício regular do direito de recorrer, ainda que com fundamentação improcedente, não caracteriza litigância de má-fé sem a prova inequívoca de conduta dolosa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1994, art. 23; CPC,
arts
. 80 e 85, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.485.298/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.02.2020; STJ,
AREsp
n. 2.825.759/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JULIANA DA SILVA BRITO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n
.

1001120-05.2019.8.11.0005
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, reconhecendo a legitimidade ativa do escritório exequente para a cobrança dos honorários advocatíc
ios
.

Em suas razões
recursais
(ID 316483364)
, a Agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do escritório BARCELOS
& JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS. Argumenta que ingressou com a ação de arbitramento de honorários em desfavor do Banco do Brasil, todavia, o crédito objeto da lide principal (crédito rural) foi cedido à empresa SMIT AGRÍCOLA L
TDA em 31/03/2021.

Aduz que, com a cessão de crédito, o Banco do Brasil e seus advogados deixaram de possuir legitimidade para atuar na demanda, devendo o polo ativo ser ocupado pela cession
ária.
Alega a inexistência de título líquido, certo e exigível em favor dos advogados do Banco, requerendo a extinção da execução sem resolução do mérito e a condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por
meio da
decisão de ID 316774351, ao fundamento de que não se vislumbrava a probabilidade do direito alegado, notadamente diante da existência de condenação específica em honorários advocatícios pelo
j
uízo de o
rigem em desfavor da autora/agravante.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 322637394), pugnando pelo desprovimento
do recurso.
Defende que o cumprimento de sentença visa a satisfação de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado na Ação de Arbitramento movida pela própria Agravante. Sustenta que os honorários constituem direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei 8.906/94) e que a cessão de crédito firmada entre o Banco do Brasil e a Smit Agrícola não abrangeu a verba honorária, sendo necessária anuência expressa dos advogados para tanto, o que não ocorreu. Requer, ao final, a condenação da Agravante em litigância de má-fé.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA DA SILVA BRITO
contra decisão proferida pelo Juíz
o da
1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos do Cumprimento de Sentença n
.
1001120-05.2019.8.11.0005,
que rejeitou a impugnação apresentada
pela executada, reconhecendo a legitimidade ativa do escritório de advocacia para a cobrança dos honorários sucumbenciais.

A agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do escritório BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS, sob o argumento de que houve cessão de crédito do Banco do Brasil S/A para a empresa Smit Agrícola Ltda., o que retiraria dos patronos do Banco a legitimidade para executar a verba honorária.

Contudo, a pretensão recursal não merece prosperar.

De pro
êmio, é imperioso esclarecer a origem do título executivo judicial ora cobrado.
Trata-se de execução de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários no 1001120-05.2019.8.11.0005
, ajuizada pela própria agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Na referida demanda, a agravante restou sucumbente, sendo condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
: “
Diante da causalidade, condeno a autora ao pagamento das custas, e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
” (vide sentença vista no ID 316485388).

Em que pese a agravante alegue
que a cessão de crédito operada entre o Banco do Brasil e a empresa cessionária afetaria o direito dos advogados de receberem a verba sucumbencial fixada na ação de arbitramento
, tal tese não se
sustenta
.

A Ação de Arbitramento de Honorários foi proposta especificamente contra o Banco do Brasil, cujos interesses naqueles autos foram patrocinados pelo escritório Barcelos & Janssen Advogados Associados.

Houve, portanto, efetiva atuação dos advogados agravados na defesa do Banco réu, logrando êxito em obter a improcedência do pedido da autora (ora agravante), o que, por consectário lógico e l
egal
(art. 85 do CPC), gerou o direito à percepção dos honorários de sucumbência.

Ressalte-se que, se o proveito econômico ou a legitimidade passiva daquela demanda de arbitramento fossem devidos exclusivamente à cessionária do crédito rural (Smit Agrícola), a própria ação de conhecimento que originou este cumprimento de sentença deveria ter sido proposta em face dela, e não do cedente (Banco do Brasil). Tendo a agravante litigado contra o Banco, e tendo este sido defendido pelo escritório exequente, a titularidade da verba honorária pertence aos causídicos que atuaram no feito.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o advogado tem direito autônomo para executar a sentença na parte que lhe cabe, havendo, inclusive, legitimidade concorrente entre a parte e o seu patrono
[no caso o Banco do Brasil, parte legítima eis que demandada na ação de Arbitramento de Honorários]

para a execução de tais verbas.

No caso em tela, há expressa condenação da agravante nos autos de Arbitramento de Honorários
(sentença no ID 316485388), já transitada em julgado
(ID 163375538 na origem)
, constituindo título executivo judicial líquido, certo e exigível em favor de quem atuou no processo.

A análise acerca da Escritura Pública de Cessão de Crédito não tem o condão de afastar a legitimidade do escritório agravado nestes autos específicos. A cessão de crédito refere-se aos direitos creditórios do Banco em relação às dívidas rurais.

A verba aqui executada é fruto de uma relação processual autônoma (Ação de Arbitramento), onde os advogados laboraram na defesa do réu e obtiveram êxito.

Não bastasse isso, analisando a Escritura Pública de Cessão de Créditos (ID 316485352), observa-se que, embora haja disposição sobre renúncia de honorários,
esta
se dá em termos específicos:
“
os atuais patronos do CEDENTE assinam para expressa e integralmente renunciar aos honorários de sucumbência em favor do patrono da CESSIONARIA, nos autos dos processos indicados na Cláusula Segunda
”
.

Ocorre que a presente execução não decorre dos processos de execução de crédito rural listados na Cláusula Segunda da referida escritura, mas sim de uma ação autônoma de conhecimento ajuizada pela agravante, cuja verba sucumbencial pertence, por força do art. 23 da Lei 8.906/94, ao advogado que atuou na causa.

Portanto, demonstrada a atuação do escritório agravado, a existência de título judicial transitado em julgado fixando honorários em seu favor e a autonomia deste crédito frente à cessão do crédito principal rural, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por fim, verifica-se que o agravado
requer a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Como é cediço, a litigância de má-fé pressupõe a caracterização de dolo ou culpa grave na conduta da parte, que deve se enquadrar em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Sua aplicação requer análise criteriosa, evitando-se a banalização do instituto e o cerceamento do direito de defesa.

No caso concreto, embora a tese jurídica levantada pela agravante tenha sido rechaçada, não se evidencia de forma inequívoca que esta tenha agido com dolo ou culpa grave. Nota-se que houve a utilização do direito de recorrer, ainda que a fundamentação sustentada – acerca da ilegitimidade decorrente da cessão de crédito – fosse improcedente.

Não se verificou tentativa de alterar a verdade dos fatos, especialmente pois houve, de fato, a cessão de crédito no primeiro grau, todavia sem a aplicabilidade jurídica
sustentada pela agravante
no caso em que ora se di
scute
, razão pela qual não estão preenchidos os requisitos da litigância de má-fé. A defesa de uma tese jurídica equivocada, por si só, não configura deslealdade processual.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que
:

“
o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (
arts
. 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa
”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.485.298/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
12/2/2020)
.

E mais: “N
ão se configura litigância de má-fé pelo simples exercício do direito de recorrer, desde que o recurso tenha sido interposto nos limites legais, ainda que desprovido de razão, inexistindo conduta abusiva ou temerária por parte do agravante.
” (
AREsp
n. 2.825.759/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025.).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte agrava
nte
, não há que se falar em multa ou indenização por
litigância de
má-fé
, raz
ão pela qual
REJEITO
o pedido formulado em contrarrazões
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026